Tribunal: TJBA
Processo: 8161867-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161867-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). BANCO CENTRAL. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA EXISTENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em razão da inscrição do nome da autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem prévia notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inclusão de dados de devedor no SCR, por dívida incontroversa, sem comunicação prévia pela instituição financeira, constitui ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central não se equipara aos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC), sendo um instrumento de supervisão do sistema financeiro, cuja alimentação constitui um dever legal e exercício regular de direito da instituição financeira, o que afasta a ilicitude da conduta, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria e deste Tribunal de Justiça, a comunicação de dívida ao SCR, por si só, não configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. A inscrição de dívida existente no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central constitui exercício regular de direito da instituição financeira, não configurando ato ilícito indenizável, dada a natureza do sistema como ferramenta de supervisão e não como cadastro restritivo de crédito. 2. A preexistência de anotações legítimas no SCR em nome do consumidor afasta o direito à indenização por danos morais em caso de nova inscrição, aplicando-se, por analogia, o enunciado da Súmula nº 385 do STJ.

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, art. 188, I. Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385. TJ-BA, Apelação Cível nº 8030060-93.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8161867-08.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS e como apelada BANCO CSF S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08